Tribunal: STJ
Processo: 0627840-20.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224164 - CE(2025/0369474-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO VITOR MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE,
NATUREZA E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS
APREENDIDAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade,
natureza e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas (355 g de
, 257 g de cocaína, 234 g
crack
de maconha), bem como pela posse de arma de fogo
municiada, o que demonstra a periculosidade do
acusado.
3. A reiteração de condutas delitivas, evidenciada
pelos registros criminais do agravante, justifica a
imposição da prisão preventiva para acautelar a
ordem pública.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão foi considerada inadequada e insuficiente para
resguardar a ordem pública, diante da gravidade
concreta dos fatos e da periculosidade do agravante.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão não
foi examinada pelo Tribunal de origem, o que impede
sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54114328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c1312592-4b38-4e6d-a042-ade4c15fc279

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c1312592-4b38-4e6d-a042-ade4c15fc279

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224164 - CE (2025/0369474-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO VITOR MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE,
NATUREZA E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS
APREENDIDAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade,
natureza e diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas (355 g de
, 257 g de cocaína, 234 g
crack
de maconha), bem como pela posse de arma de fogo
municiada, o que demonstra a periculosidade do
acusado.
3. A reiteração de condutas delitivas, evidenciada pelos
registros criminais do agravante, justifica a imposição da
prisão preventiva para acautelar a ordem pública.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão foi considerada inadequada e insuficiente para
resguardar a ordem pública, diante da gravidade
concreta dos fatos e da periculosidade do agravante.
Documento eletrônico VDA53733936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: cedd3a49-d92a-4aba-8f51-3ebcdd72bceb

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão não foi
examinada pelo Tribunal de origem, o que impede sua
análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO VITOR
MARQUES contra a decisão de fls. 174-178, em que se negou provimento ao
recurso em habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa afirma que a decisão que justificou a
prisão cautelar é genérica e fundamentou-se na gravidade em abstrato dos
delitos.
Alega que o crime de tráfico de drogas imputado ao agravante revela-se
incompatível com a prisão preventiva, pois, em caso de condenação, incidirá a
causa redutora prevista no
§ 4o, da
não se cogitando a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fixação do regime semiaberto e muito menos o fechado.
Sustenta que o relaxamento da prisão, ou sua revogação ou
substituição por medidas cautelares diversas, como a prisão domiciliar ou
monitoramento eletrônico, é a medida mais harmônica com o caso em tela.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam a existência de
equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão, a prisão cautelar foi assim fundamentada
(fls. 75-76, grifo próprio):
Os flagranteados,
, praticaram os crimes de tráfico com
prima facie
diversas qualidades de droga e quantidade considerável, assim
Documento eletrônico VDA53733936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: cedd3a49-d92a-4aba-8f51-3ebcdd72bceb

como possuíam arma de fogo irregular municiada, crimes que têm
consequências extrapenais gravíssimas, e que tem pena
máxima superior ao limite previsto no
inc. I, do CPP.
art. 313,
Nesse diapasão, pelos elementos até então colhidos, tenho por
a
delitiva, assim como
certa materialidade
indícios de autoria
no caso vertente, a indicarem a oportunidade da medida prisional,
nos termos do
do CPP.
art. 312
[...]
A
, com vistas ao
,
periculosidade concreta
modus operandi
apenas reforça a conclusão pela prisão preventiva para garantia
da ordem pública.
Trago à colação, ainda, a espécie do delito que – em sua
dinâmica – trouxe maior reprovabilidade já que cometido o
tráfico de drogas de enorme poder de causar dependência (
e cocaína) e estar na posse de arma de fogo municiada,
crack
intensificando não apenas o dolo ativo criminoso, mas
patenteando uma maior amplitude das consequências do
delito.
Outrossim, consultando os autos, verifiquei que os
investigados estão envolvidos na prática de outros crimes,
conforme acostado aos autos. Demonstrando, assim,
inclinação às práticas delitivas.
Deste modo, o autuado demonstra possível inclinação às práticas
delitivas. Entendo, portanto, que as medidas cautelares diversas
da prisão, neste caso, não serão suficientes para se resguardar a
sociedade de que os acoimados venham praticar novos delitos, se
mostrando inadequada a aplicação.
Presentes os pressupostos da prisão preventiva e vislumbrando-se
alguma das hipóteses autorizadoras da custódia, resta a
averiguação de ser, o delito, um daqueles em que cabível é a
prisão cautelar, nos termos da preceituação do
além de
art. 313,
não se configurar nenhuma das hipóteses do
do Código
art. 23
Penal (art. 314 CPP).
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a
, pois, por ocasião da prisão em
gravidade da conduta delituosa
flagrante, foram apreendidos 355 g de
, 257 g de cocaína, 234 g de
crack
maconha, 1 revólver calibre .38 da marca Taurus e 15 unidades de munição (fl.
133).
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de
Processo Penal pela
o legislador determinou, no
§ 3o,
Lei n. 15.272/2025,
art. 312,
III, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à
Documento eletrônico VDA53733936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: cedd3a49-d92a-4aba-8f51-3ebcdd72bceb

ordem pública, deve ser considerada a natureza, a quantidade e a variedade de
drogas apreendidas.
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra-se,
portanto, em consonância com a legislação processual vigente e com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a
quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão
preventiva.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA.
.

GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
FATOS
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por
demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade
do delito, evidenciada a partir da quantidade de substância
entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
como forma de resguardar a ordem pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifo nosso.)
24/6/2024,
27/6/2024,
Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco
concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu tem outros registros
.
criminais em sua folha de antecedentes
Mais uma vez, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
está alinhado à atual legislação processual, mais especificamente com o art. 312,
Documento eletrônico VDA53733936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: cedd3a49-d92a-4aba-8f51-3ebcdd72bceb

§ 3o, IV, do CPP e com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de
condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão
cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro
15/4/2024,
18/4/2024;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma
de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Ademais, "entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no
contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/4/2021,
" (AgRg no HC 915.358/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato –
27/4/2021
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe
12/8/2024,
de
.
16/8/2024)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
Documento eletrônico VDA53733936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: cedd3a49-d92a-4aba-8f51-3ebcdd72bceb

771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Por outro lado, quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão,
destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza
o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
.
16/12/2020)
Ainda que assim não fosse, quanto à alegada desproporcionalidade da
prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse
momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a
ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/4/2021,
19/4/2021)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53733936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/01/2026 10:16:51
Código de Controle do Documento: cedd3a49-d92a-4aba-8f51-3ebcdd72bceb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.164 / CE
Número Registro: 2025/0369474-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02058356320258060293
06278402020258060000
2058356320258060293
2058356320258060293553009592025 553009592025 6278402020258060000 82025002109708
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO VITOR MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: FRANCISCO DIEGO TOME SABINO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO VITOR MARQUES (PRESO)
ADVOGADO : JEFFERSON VASCONCELOS FREITAS - CE032713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54082918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 14eae6de-7063-4631-9275-1f9d8469143c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:55
Código de Controle do Documento: 14eae6de-7063-4631-9275-1f9d8469143c